Tribunal: STF
Processo: ARE 1576396
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Maroan Fernandes Haidar Ahmed interpôs o presente agravo (eDoc 22) em face de decisão (eDoc 18) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido. 

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 11) que está assim ementado:

CORREIÇÃO PARCIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU AS PRELIMINARES ARGUIDAS EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO E RECEBEU O ADITAMENTO DA DENÚNCIA. 
PLEITO DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE AUTORIZOU AS MEDIDAS CAUTELARES DE BUSCA E APREENSÃO, QUEBRA DE SIGILO E INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. FEITO DISTRIBUÍDO DURANTE O PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL, QUE DIANTE DA URGÊNCIA, DEFERIU, ENTRE OUTRAS MEDIDAS, BUSCA E APREENSÃO ENDEREÇADAS PARA AS COMARCAS DE SÃO JOSÉ E GAROPABA. TOGADO SINGULAR QUE DECIDIU NA CONDIÇÃO DE JUIZ PLANTONISTA DA CAPITAL, QUE ABRANGE A COMARCA DE SÃO JOSÉ. POSTERIOR REMESSA DO FEITO PARA A VARA DA REGIÃO METROPOLITANA DA CAPITAL QUE TEM COMO FINALIDADE COOPERAR NA APRECIAÇÃO DE PROCESSOS RELATIVOS A ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DA REGRA DA PREVENÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 71 DO CPP. MATÉRIA PASSÍVEL DE ENFRENTAMENTO DURANTE O REGIME DE PLANTÃO (RESOLUÇÃO 10/2022 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA, ART. 3º, INCISOS V E VI). OUTROSSIM, NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (ART. 563, DO CPP). TESE AFASTADA. 
ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDOS DE BUSCA APREENSÃO E INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, DENTRE OUTROS. NÃO ACOLHIMENTO. MAGISTRADA QUE APONTA, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, INDICATIVOS DE QUE OS RÉUS M. F. H. A. E L. D. R. A. INTEGRAVAM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AINDA, AGENTES QUE OSTENTAVAM MANDADO DE PRISÃO ATIVO, ORIUNDO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. POLICIAIS CIVIS QUE, EM CUMPRIMENTO À MEDIDA CAUTELAR, LOGRAM ÊXITO EM APREENDER, NA RESIDÊNCIA DOS RÉUS, ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, ALÉM DE SELETOR DE RAJADA, MUNIÇÕES, NOVE APARELHOS TELEFÔNICOS E CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 
ALMEJADO O NÃO RECEBIMENTO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO JÁ TINHA CONHECIMENTO DOS FATOS QUANDO DA IMPUTAÇÃO INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. OFERECIMENTO DA PEÇA COMPLEMENTAR MOTIVADO PELA DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA A ESTADUAL, A QUAL POSSUÍA INFORMAÇÕES DANDO CONTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA RELACIONADOS AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PERPETRADO RÉU. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL ENTRE OS MEMBROS DO PARQUET. ADEMAIS, DECISÃO QUE RECEBEU O ADITMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 
CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 14), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIII, XI, XII, LVI e LV, e art. 93, IX, da Constituição da República. 

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 
(ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)

Ademais, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 

(...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 
(AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”

Por fim, no tocante aos demais dispositivos supostamente violados, observo que o acórdão recorrido, ao analisar a legislação infraconstitucional (art. 2º, inciso I, da Resolução nº 06/2018 do TJSC; art. 3º, incisos V e VI, da Resolução CM n. 10/2022; e artigo 71 do Código de Processo Penal) concluiu pela competência do juízo que autorizou as medidas cautelares de busca e apreensão, quebra de sigilo e interceptação telefônica, bem como pela presença de justa causa para decretação das referidas medidas.  

É o que se observa nos seguintes trechos do acórdão recorrido:

Infere-se que a Autoridade Policial formulou representação objetivando a interceptação telefônica, bem como a quebra de dados telemáticos e a medida de busca e apreensão, tudo com a finalidade de obter subsídios à investigação dos crimes de participação em organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, favorecimento pessoal e outros conexos na Região da Grande Florianópolis. 
Na época, foram recebidas informações da 2ª Delegacia de Combate ao Crime Organizado do Estado de Mato Grosso do Sul de que integrantes de organização criminosa, foragidos e com mandados de prisão em aberto, especificamente Lucas Daniel Recalde Aguirre e Maroan Fernandes Haidar Aihmed, estariam escondidos no Estado de Santa Catarina, inclusive portando armas de fogo. 
Dessa forma, a distribuição das medidas cautelares foi corretamente realizada perante o Juízo da Comarca da Capital. Diante da urgência do pedido, a primeira decisão nos autos foi proferida pela magistrada em regime de plantão e, posteriormente, distribuída à Vara Criminal da Região Metropolitana da Capital, que possui competência na apreciação de processos relativos a participação em organizações criminosas. 
Outrossim, não se pode olvidar que as decisões proferidas em Juízo de plantão são referendadas pelo juízo natural da causa, o que ocorreu, no caso em tela, com o regular processamento da demanda originária. 
Nesse ponto, o art. 2º, inciso I, da Resolução nº 06/2018 do TJSC, define a competência da Vara Criminal da Região Metropolitana da Capital. 
[...]
No ponto, destaca-se que a finalidade da criação da unidade especializada para apurar crimes praticados por Organizações Criminosas era conferir celeridade a tramitação processual, já que na grande maioria dos casos, os processos dessa espécie são complexos, extensos e com número consideráveis de acusados (Resoluções de n. 1/2013-CM e 12-2013-TJ). 
Assim, a competência para análise da medida cautelar em comento era do juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da Capital, afastando-se qualquer nulidade alegada. 
Em relação à ausência de urgência que justificasse a atuação do plantão judiciário, é importante destacar que o art. 3º, incisos V e VI, da Resolução CM n. 10/2022, permite a utilização do plantão judiciário para a análise e concessão de medidas cautelares no âmbito criminal.
[...]
Convém ressaltar, que a urgência da medida restou fundamentada na existência de indícios de que integrantes de organização criminosa, foragidos da Justiça, estariam se escondendo neste Estado. 
Quanto à medida cautelar de busca e apreensão levada a efeito, também, na Comarca de Garopaba, tem-se que tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção, nos termos do artigo 71 do Código de Processo Penal.
[...]
Analisando os autos, infere-se que a fundamentação utilizada pela Juíza de Direito de primeiro grau para deferir os pedidos de Busca e Apreensão e Interceptação Telefônica, dentre outras medidas, encontra arrimo na prova indiciária colhida pela Autoridade Policial.
Extrai-se da decisão impugnada que a autorização das medidas restou fundamentada na existência de indícios de que Maroan Fernandes Haidar Ahmed e Lucas Daniel Recalde Aguirre, ambos foragidos do sistema prisional do Estado do Mato Grosso, estariam "se escondendo no estado de Santa Catarina portando armas de fogo" (Evento 1 dos autos 5000504-03.2023.8.24.0023). 
O Relatório Policial juntado ao Evento 1, Petição Inicial 1, fls. 28/46, dos autos de origem, outrossim, traz a informação de que, segundo dados obtidos junto à Delegacia de Combate ao Crime Organizado do estado do Mato Grosso do Sul, tanto o Maroan Fernandes Haidar Ahmed quanto Lucas Daniel Recalde Aguirre seriam integrantes de uma facção criminosa. 
Do mesmo documento, ademais, extrai-se indicativos de que ambos teriam realizado um passeio de barco no município de Itapema, sendo que a locação da lancha teria sido feita por Maroan Fernandes Haidar Ahmed, utilizando-se de um documento falso, com dados de seu primo Mi. V. G.. 
Nesse sentido, destaca-se o teor do Evento 1, Petição Inicial 1, fls 12 e 13, dos autos de origem. 
Não se verifica, portanto, ilegalidade ou ausência de fundamentação na decisão judicial que autorizou as medidas de busca e apreensão e interceptação telefônica, dentre outras, que, inclusive resultou na localização de uma arma de fogo com numeração suprimida, seletor de rajada, carregador e munições, um drone, um notebook, duzentos e setenta e um gramas de skunk, nove aparelhos telefônicos e mil quatrocentos e trinta e um reais em espécie. (grifei)

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se a matéria infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados como violados pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa. 

Destaco, no mesmo sentido, os seguintes acórdãos: 

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA. AFASTADA ALEGAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
[...]
2. A análise da alegada inobservância do princípio do juiz natural passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 8.457/1992), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(ARE 1.337.695 AgR, de minha relatoria - grifei) 

2. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal.
(ARE 1.330.509 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 

Ainda, para divergir do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente